Tribunal: TJSP
Processo: 1051208-63.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO: Os elementos trazidos aos autos dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO: Os elementos trazidos aos autos dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Comprovação da relação jurídica entre as partes por meio das telas sistêmicas. A apelante deixou de apresentar comprovante de endereço do período do débito cobrado. Inadimplemento de uma única fatura no período de um ano e dez meses, tendo havido o pagamento das demais. Sentença reformada.

JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA AUTORA – Pretensão de incidência de juros moratórios desde o evento danoso e de majoração de honorários advocatícios. PREJUDICADO: O provimento da apelação da ré, com a reforma da sentença, torna prejudicado o recurso da autora.

RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000945369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051208-63.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada/apelante
APARECIDA DE FÁTIMA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
ré provido e recurso da autora prejudicado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 27937.
APELAÇÃO No 1051208-63.2019.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
APELANTES
e
reciprocamente
APELADAS:
COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ e APARECIDA DE FÁTIMA SILVA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ENERGIA ELÉTRICA Alegação de inscrição indevida do
nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de
procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO: Os
elementos trazidos aos autos dão crédito à versão
apresentada de existência de relação jurídica entre as partes
e da legitimidade do débito inscrito. Comprovação da
relação jurídica entre as partes por meio das telas
sistêmicas. A apelante deixou de apresentar comprovante de
endereço do período do débito cobrado. Inadimplemento de
uma única fatura no período de um ano e dez meses, tendo
havido o pagamento das demais. Sentença reformada.
JUROS
MORATÓRIOS
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
RECURSO DA AUTORA

Pretensão de incidência de juros moratórios desde o evento
danoso e de majoração de honorários advocatícios.
PREJUDICADO: O provimento da apelação da ré, com a
reforma da sentença, torna prejudicado o recurso da autora.
RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA
PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra a r. sentença de fls. 312/315, cujo relatório se adota,
que julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Aparecida de Fátima Silva contra CPFL Companhia Piratininga de
Força e Luz para declarar inexistente o débito de R$130,79 e para
condenar a ré ao pagamento de indenização de R$10.000,00 por danos
morais, com juros de mora desde a publicação da sentença. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.
Inconformada, a ré apela. Sustenta que
demonstrou a correlação entre a unidade consumidora da autora e o
débito resultante do seu consumo. Explica que o pedido de ligação de
energia elétrica foi feito em nome da parte contrária, mediante o
fornecimento de seus documentos pessoais, de modo que ela se tornou
responsável pelos débitos da unidade consumidora. Esclarece que,
durante todo o período de utilização da energia elétrica, somente uma
única fatura não foi quitada. Alega que é incabível a fixação da
indenização e o valor fixado é elevado. Pleiteia o provimento do recurso.
A autora também apela, pretendendo a
incidência de juros moratórios desde a data da negativação do nome e a
majoração dos honorários advocatícios.
Somente
a
autora
apresentou
contrarrazões (fls. 346/358).
É o relatório.
O recurso da ré merece provimento e o
recurso da autora está prejudicado.
Trata a questão de ação declaratória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
que a autora afirma que seu nome foi indevidamente inscrito nos
cadastros restritivos pela ré. Alega que não tem qualquer vínculo com a
concessionária de energia elétrica.
A ré alega que a inscrição do nome
constitui exercício regular de direito, porque a dívida é referente à fatura
de consumo de energia que não foi adimplida pela autora.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva da ré em face da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, impunha-se à autora a demonstração da verossimilhança de
suas alegações, com finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do
referido Código.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio
texto da lei, que o critério da verossimilhança é requisito para a inversão
do ônus da prova. E a inversão do ônus da prova não é automática, pois
fica a critério do juízo dependendo da presença dos requisitos.
Observa-se da inicial que a autora se
insurge contra a dívida que deu origem à negativação de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito de forma genérica, limitando-se a afirmar
que não tem vínculo jurídico com a ré.
Os elementos trazidos pela ré dão crédito
à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da
legitimidade dos débitos inscritos. A autora deveria ter trazido mais
elementos para dar verossimilhança às suas alegações.
Cabe ressaltar que a autora não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
reclamação administrativa ou boletim de ocorrência a respeito de
eventual fraude.
Destaca-se que não há nos autos notícia de
que os documentos do apelante tenham sido subtraídos, perdidos ou
clonados, de modo a terem sido manuseados por estelionatários.
Por outro lado, as telas do sistema interno
da ré demonstram que a autora tinha um histórico de consumo desde
setembro de 2017 até junho de 2019 (fl. 50), período no qual diversas
contas de consumo de energia foram devidamente pagas, tendo ficado
em aberto uma única fatura de consumo vencida em abril de 2019.
Muito embora entenda a autora que as
telas de computador mostradas pela ré em sua contestação sejam provas
unilaterais, o que se verifica é que são reprodução de um sistema
informatizado que mostra a relação jurídica existente entre as partes
desde setembro de 2017, em que houve o pagamento de diversas contas
de energia elétrica.
Ressalte-se
que
a
relação
jurídica
estabelecida entre as partes não se prova unicamente por meio do
contrato escrito.
Dispõe o artigo 369, do CPC, que “todos
os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados no Código”, são hábeis “para provar a verdade dos fatos,
em que se funda o pedido ou a defesa.” E dentre esses meios admitidos
pelo Código situam-se as telas sistêmicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Além disso, não foi trazida a comprovação
do local da residência da autora na época da fatura impugnada.
Cabia à autora, para dar verossimilhança
às suas alegações, apresentar o comprovante de endereço no período da
cobrança do débito, porém deixou de fazê-lo.
Assim, a falta de verossimilhança das
alegações da autora impede o reconhecimento de ato ilícito por parte da
ré.
Conclui-se, assim, que a inclusão do nome
do apelante nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de
exercício regular de direito.
Afastada a inversão do ônus da prova,
cabia à autora produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do CPC. No entanto, nada trouxe a
seu favor.
Respeitada a convicção do d. Juízo, é o
caso de improcedência do pedido.
Por causa do provimento do recurso da ré,
com a inversão do julgamento, resta prejudicado o recurso da autora,
que pretendia a alteração do termo inicial dos juros moratórios e a
majoração de honorários advocatícios.
Em razão da improcedência do pedido,
caberá à autora arcar com o pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
ao recurso da ré para julgar improcedente o pedido formulado na ação
declaratória e JULGA-SE PREJUDICADO o recurso da autora. Em
razão da sucumbência, caberá à autora o pagamento de custas, de
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, observada a justiça gratuita a ela concedida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator